Tribunal: STF
Processo: ARE 1253189
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. 
    O que pretende a parte embargante, efetivamente, é promover o rejulgamento do seu recurso, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE nº 919.449/PE-AgR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/16). 
    Vide, que a controvérsia processual inaugurada com o não esgotamento das instâncias ordinárias, ante a não interposição do agravo interno de que trata o art. 1.021 do CPC, não é idêntica à instaurada na ADI nº 5.090. Diz respeito ao próprio cabimento do recurso extraordinário, não se confundindo com a questão de fundo - substituição da aplicação da Taxa Referencial (TR) na atualização dos depósitos, a partir de 1999, efetuados na conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS -, a qual será dirimida nos autos da referida ação direta.
    Rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente